Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO EMBARQUE TERCEIRO TRECHO. VOO FRETADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelas partes, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa aérea a ressarcir o valor empregado na aquisição das passagens, à cotação do dia, além dos gastos com realização de exame PCR, acomodação em aeroporto, e compensação por danos morais. A companhia aérea argumenta que não praticou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, que houve assistência aos passageiros, e que a bagagem foi devolvida 21 dias depois. Por sua vez, os passageiros pedem a majoração do valor fixado a título de danos morais, e sustentam que ficaram sem qualquer suporte ou assistência em país estrangeiro, em crise pandêmica, por erro sistêmico da recorrida.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (Ids 31583338 e 3343). Contrarrazões (ID 31583348).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. O inteiro teor do acórdão foi disponibilizado em 13/11/2017, e os autos encontram-se conclusos ao relator para análise de embargos de declaração. Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
4.Destaque-se ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
5. No caso em tela, nota-se que um dos voos respectivos à passagem adquirida, não foi executado, por se tratar de voo fretado, cujas passagens foram vendidas pela empresa aérea, ora recorrida. Convém esclarecer que os recorrentes/recorridos adquiriram as passagens com destino a Sydney, na Austrália, com previsão de duas conexões, uma no Rio de Janeiro e outra em Santiago no Chile. Que empreendiam mudança para aquele País, por isso estavam de posse da maioria de seus pertences pessoais, que foram confiados aos cuidados da recorrida. Contudo, quando já haviam executado dois trechos da viagem, e encontravam-se no Chile, tiveram a informação de que, por erro sistêmico cometido pela empresa aérea na venda das passagens, não poderiam finalizar a viagem, impondo-lhes retornar ao Brasil, após aguardar em salão de aeroporto, por mais de 17 horas. Acresça-se, por fim, que a passageira AMANDA teve uma de suas malas extraviada, a qual foi devolvida 21 dias depois do ocorrido. Registre-se que cabe à empresa contratada, além de zelar para que os serviços sejam prestados da forma como foram contratados, a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Impende registrar que mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem.
6.No caso vertente, houve falha na prestação do serviço pela recorrente ao emitir passagem cujo voo era fretado e não poderia ser comercializado pela recorrida, motivo que desencadeou todos os transtornos vivenciados pelos recorrentes, e a consequente necessidade de efetuar os gastos comprovados nos autos. Por isso, irrepreensível a sentença que condenou a requerida a ressarcir o valor pago pelas passagens, de acordo com a conversão da moeda do dia, abatido o valor já ressarcido, além das despesas geradas com o erro cometido pela recorrida (exames PCR e acomodação no aeroporto).
7. Quanto aos danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações faticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC. Portanto, a recorrente/recorrida responde, objetivamente, pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. Importante esclarecer que, no que se refere aos danos morais, primeiro que os autores, por culpa exclusiva da ré, foram submetidos a situação que causa abalo psicológico, pois iniciaram uma viagem que seria a mudança do casal, a qual foi interrompida e tiveram que retornar ao Brasil. Além disso, o extravio da bagagem não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a empresa aérea não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Acresça-se que é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, notadamente quando a bagagem contém os pertences pessoais em razão de mudança do passageiro para outro País. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Na situação em comento, cumpre destacar que cabe à empresa requerida demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
9. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, faz isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
10. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. Nesse contexto, tenho que o valor fixado é irrisório face aos danos experimentados, e impõe-se a majoração ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados, cotejando-se a situação financeira das empresas de aviação civil.
11. Recursos CONHECIDOS. Recurso da TAM não provido, e recurso dos autores PROVIDO. Sentença reformada apenas para majorar a condenação por danos morais ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores. Custas recolhidas. Face a sucumbência da empresa aérea, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).